Tribunal: TJMT
Processo: 1026718-39.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026718-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (AGRAVANTE), JULIO DOS SANTOS MONTEIRO - CPF: 014.150.481-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026718-39.2020.8.11.0000 – CLASSE 413 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: - JÚLIO DOS SANTOS MONTEIRO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REGRESSÃO AO REGIME FECHADO, PERDA DOS DIAS REMIDOS E FIXAÇÃO DE NOVA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO – NÃO COMPARECIMENTO MENSAL EM JUÍZO – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – JUSTIFICATIVAS DO REEDUCANDO ACATADAS PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Acolhidas pelo Juízo execuções, as justificativas apresentadas pelo reeducando para o descumprimento das condições do regime semiaberto, por não denotar da conduta do agravado a intenção de frustrar as finalidades da pena, revela-se inviabilizada reconhecimento da falta grave, assim como a regressão de regime do reeducando para o regime prisional fechado.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026718-39.2020.8.11.0000 – CLASSE 413 – COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: - JÚLIO DOS SANTOS MONTEIRO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Pena n.o 1382-25.2008.811.0015, Código: 94327, proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que, dentre outras providências, reconheceu as ausências de comparecimento do reeducando
Júlio dos Santos Monteiro
em Juízo, nos meses de fevereiro, março, maio, julho e outubro de 2016, e maio de 2017, como faltas disciplinares de gravidade média, deixou de regredi-lo ao regime fechado e de determinar a interrupção da contagem do prazo para progressão de regime. (Id. 70937964 – p. 423/429).

Irresignado, o Órgão Ministerial agravou da decisão, pugnando pela sua reforma, sustentando ser necessário

“
(...)
reconhecer como falta disciplinar de natureza grave a ausência de comparecimento do agravado em Juízo
nos meses de fevereiro, março, maio, julho e outubro de 2016 (cinco meses) e maio de 2017 (um mês), em atendimento a uma das condições do regime semiaberto, (3)
determinando-se a regressão de regime de cumprimento de pena para o fechado
em desfavor de Julio dos Santos Monteiro, (4) expedindo-se mandado de prisão e (5)
fixando-se como novo marco inicial para a contagem das frações da pena a nova data da prisão do apenado
, ou, no caso de desprovimento do pleito de regressão de regime, o dia da prática da última falta grave (maio de 2017 – 31.05.2017), salvo a existência de marco posterior, bem como (5)
declarando-se a perda de até 1/3 dos dias remidos
ou a remir até a prática da última falta grave; (...)”
. (Id. 70937957).

Prequestiona a matéria para fins de eventual Recurso Especial.

A defesa do agravado, nas contrarrazões de Id. 70937959, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento do recurso ministerial.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 70937960).

Em
parecer, da lavra do Dr. José de Medeiros (Id. 71523979), a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento
do recurso interposto, para manter incólume a decisão vituperada.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021